Tribunal: TJMT
Processo: 1013859-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013859-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), MAURICIO CEOLATTO - CPF: 032.192.351-07 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), IRANEY FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 596.488.722-87 (AGRAVADO), FERNANDO PACHECO DI LORETO - CPF: 943.581.921-49 (AGRAVADO), NINO DI LORETO - CPF: 710.726.088-04 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DEPOIS DA VISTORIA
IN LOCO
POR OFICIAL DE JUSTIÇA - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - RECURSO - NÃO PROVIMENTO.

A decisão que posterga a análise da tutela de urgência não tem cunho decisório, tratando-se de despacho de mero expediente.

Em se tratando de reintegração de posse, havendo dúvida quanto a medida pleiteada, é facultado ao juiz a realização de audiência de justificação de posse ou mesmo de vistoria no local, antes de apreciar a liminar (art. 562 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno n. 1013859-83.2023.8.11.0000 de decisão que não conheceu o Agravo de Instrumento. Este interposto de
decisum
que em Ação de Reintegração de Posse, postergou a análise da liminar para depois da vistoria in loco por oficial de justiça.

O agravante alega que é legítimo proprietário e possuidor da fazenda Nossa Senhora de Fátima, com 637 hectares, matrícula n. 1.537, município de Colniza.

Aduz que adquiriu a área em 02-09-2021, mediante venda direta efetuada pela Caixa Econômica Federal.

Diz que quando da aquisição,
fora apresentado uma gama de documentos que demonstram inequivocamente que o imóvel se encontra regular e georreferenciado (conforme documentos anexados aos autos), com as devidas marcações e delimitações in loco, que fazem possível a identificação clara e precisa da propriedade (Certidão de Inteiro Teor de Propriedade, Negativa de Ônus Reais e Negativa de Ações Reais e Pessoais Reipersecutórias, Certificado de Cadastro de Imóvel Rural-CCIR 2021, Código do Imóvel Rural, Denominação do Imóvel Rural, Indicações para Localização do Imóvel Rural e Recibo de Entrega da Declaração do ITR Exercício 2022).

Pontua que desde a aquisição tomou posse de forma mansa e pacífica, mantendo a área de ampla extensão de floresta nativa.

Afirma que em novembro/2022 constatou a presença de invasores que se aproveitaram da vastidão das terras para extrair madeira ilegalmente.

E mais, a placa de identificação de propriedade da fazenda foi arrancada com marcas de projéteis de arma de fogo, o que leva a crer que os invasores queriam deixar
alguma mensagem
.

Relata que seu funcionário encontrou alguns homens no local que estariam realizando tais atividades, e disseram que seria a mando dos agravados.

Acrescenta que foi constatado por profissional qualificado, que parcela da vegetação nativa havia sido destruída recentemente.

Argumenta que a decisão não foi fundamentada, além do que, o feito foi ajuizado em fevereiro, e ainda está pendente de análise da medida.

Assevera que
postergar a análise da liminar reintegratória, mesmo estando iminente a probabilidade do direito e risco de dano, causa danos irreparáveis a parte, eis que permite a continuidade das ações de turbação no imóvel do requerente, mesmo ante as provas documentais anexadas junto à exordial
.

Pede o
provimento do Agravo Interno.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante ingressou com Agravo de Instrumento de decisão que, em Ação de Reintegração de Posse, postergou a análise da liminar para depois da vistoria
in loco
por oficial de justiça.

O art. 562 do CPC, estabelece que
estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
.

Como se vê, havendo dúvida o juízo poderá designar audiência de justificação.

No caso, foi determinada a prévia vistoria por oficial de justiça.

Trata-se de

despacho de mero expediente, sem cunho decisório sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do CPC.

É certo que, em se tratando de tutela de urgência, poderia ser analisada se ficasse demonstrado o perigo de difícil ou incerta reparação, o que não é o caso.

De fato, o juízo
a quo
poderia ter designado audiência de justificação, como determina o art. 562 do CPC, no entanto, preferiu a vistoria
in loco
, que, em tese, é até mais rápida do que a realização de audiência com oitiva de testemunhas.

Além do mais, em análise sumária, essa medida se faz necessária para se averiguar se a invasão realmente atinge área do agravante, mesmo porque, segundo ele, envolve área de floresta.

Quanto a falta de fundamentação, embora suscinto, expõe, ainda que de forma suscinta, as razões para essa determinação. Além do que, como dito acima, se trata de despacho de mero expediente, o que dispensa maior justificativa.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023